Tribunal: STF
Processo: RE 1270740
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO. ICMS. Importação de veículo por pessoa física, para uso próprio. Incidência do imposto na hipótese de operação realizada por quem não seja contribuinte habitual do imposto. Impossibilidade. Ausência de lei estadual posterior a EC nº 33/2001 que disciplina a exigência do ICMS para contribuinte não habitual. Julgamento do RE n.º 439.796/PR, representativo da controvérsia. Reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º, VII, da Lei Estadual nº 11.001/2001 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, porque editado antes da Lei Complementar Federal nº 114/2002. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 1, p. 137)
    No recurso (eDOC 1, p. 148), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, §§ 3º e 4º; e 155, II, § 2º, IX, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a Lei Estadual 11.001/2001 foi promulgada para adequar a lei ordinária ao estabelecido pela Emenda Constitucional 33/2001, a fim de assegurar a possibilidade de instituição do ICMS sobre a entrada de qualquer importação de bens.
    Aduz-se, ainda, que, como os estados detêm a competência plena para legislar sobre direito tributário, na ausência de normas gerais federais, não seria necessário que a Lei estadual 11.001/2001 tivesse sido editada posteriormente à Lei Complementar Federal 114/2002. Sustenta-se, ainda, a compatibilidade entre ambas as normas.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, observo que o Tribunal de origem, ao interpretar a decisão do RE-RG 439.796, paradigma do tema 171 do Plenário Virtual, consignou que a lei estadual não poderia amparar a cobrança do tributo, por ser anterior à lei complementar federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Ocorre que, no Estado de São Paulo, a incidência do ICMS sobre operações de importação realizadas por não contribuintes foi estabelecida pela Lei Estadual nº 11.001/ 2001, que, apesar de ter sido editada após a promulgação da Emenda Constitucional nº 33/2001, foi promulgada antes da vigência da Lei Complementar nº 114/2002, o que torna inviável, a cobrança do imposto pelo Estado. 
    Em outros termos, a Lei Estadual nº 11.001/2001, por ser anterior à lei complementar de normas gerais (LC nº 114/2002), claramente não possui o devido fundamento de validade, razão pela qual impossível a incidência do tributo no caso concreto.
    E não há de se cogitar de ‘constitucionalização superveniente, a obrigação estadual reside, assim, em criar lei estadual regulamentadora de tributos necessariamente posterior à lei complementar federal que dê as diretrizes gerais, condição não atendida pela legislação infraconstitucional em análise.’ (Apelação nº 1025530-40.2016.8.26.0224, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. em 05/06/2017)’”. (eDOC 1, p. 142)
    Todavia, a jurisprudência desta Corte tem dado ao precedente interpretação diversa da do acórdão recorrido, reconhecendo a validade e a eficácia da Lei Estadual 11.001/2001 para exigir o ICMS sobre importações por contribuinte não habitual, realizadas a partir da vigência da LC 114/2002.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). (...)”. (RE 1.097.569 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018) 
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento”. (RE 917.950 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.6.2018) 
    Com efeito, ratificando esse entendimento, recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão por meio da sistemática da repercussão geral no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e fixou a seguinte tese: 
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Roberto Barroso. Falou, pelo recorrente, Dr. Waldir Francisco Honorato Junior, Procurador do Estado de São Paulo. Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020”. 
    Desse modo, ocorrida a importação após a edição da LC 114/2002, o caso é de acolhimento do pedido recursal.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente